Tribunal: TJBA
Processo: 8002074-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002074-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAROLINA FERRO BARRETO DE ARAÚJO

Advogado(s)
:
NELSON FARIAS MACHADO NETO

AGRAVADOS: MILENA DOS SANTOS SEIXAS E OUTRO

Advogado(s)
:
LUMA MORAIS PATTACINI, ORLANDO SILVA DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NO SENTIDO DE IMPROVÊ-LO, COM MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NO 1º GRAU, COM
NEGATIVA DO PARCELAMENTO E PAGAMENTO DIFERIDO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONGRUÊNCIA RECURSAL. ARGUMENTOS PARA A IMPUGNAÇÃO RECURSAL. PRESENÇA. DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. RECURSO INTERNO DIRIGIDOCONTRA DECISÃO UNIPESSOAL. CABIMENTO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INÉRCIA DA PARTE, APESAR DE DUPLA INTIMAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO BÁSICA NÃO APRESENTADA. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E EXTRATOS BANCÁRIOS. OMISSÃO INJUSTIFICADA E REITERADA. CAPACIDADE FINANCEIRA. INDÍCIOS. AGRAVANTE. EMPRESÁRIA E ECONOMISTA. ESCRITÓRIO EM ÁREA VALORIZADA, COM DEFESA POR ADVOGADO PARTICULAR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DE 10.000 M2. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. PARCELAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA, INOCORRIDA. AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS E DA INAÇÃO QUANTO À APRESENTAÇÃO INJUSTIFICADA DE DOCUMENTOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. DELINEAMENTO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC. APLICAÇÃO. RECURSO INTERNO. DESPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno no agravo de instrumento n.

8002074-02.2025.8.05.0000
,

tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.